Tribunal: TJES
Processo: 0005191-71.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005191-71.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOC DA UNIAO ESTE BRAS DOS ADVENTISTAS DO SETIMO DIA

APELADO: IALTA ATLANTICO IMOBILIARIA LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIO DE NEGÓCIO JURÍDICO. LITISCONSORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 20% PREVISTOS NO ART. 85, §2º, DO CPC. OBRIGATORIEDADE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do §2º do art. 85 do CPC, “
o
s honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”;

2. Havendo litisconsorte, os honorários devem ser arbitrados em proporção que respeite o limite máximo estabelecido no CPC, o que autoriza, nessas condições, a relativização do percentual mínimo para que sejam estabelecidos, proporcionalmente, entre as partes beneficiadas;

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0005191-71.2017.8.08.0021

Apelante: Associação da União Este Brasileira dos Adventistas do Sétimo Dia

Apeladas: Ialta Atlantico Imobiliária Ltda. e outro

Relatora
:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a decisão (fls. 755-760) proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara 1ª Cível de Guarapari/ES que, nos autos da ação ação de anulação de negócio jurídico ajuizada pela Associação da União Este Brasileira dos Adventistas do Sétimo Dia contra IALTA Imobiliária Atlântico Ltda.-ME, Sílvia Regina Aureliana da Silva, Delano Bretas Coelho Viralino, Carlos as Pinto, Topcon Empreendimentos Imobiliários Ltda., Diogo Resende Nobre de Andrade, Alan Rodney Paulino e Antônio Carlos Lima Filho, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando ao “
pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que fixo para cada grupo de advogados que atuaram no patrocínio das empresas IALTA e TOPCON
”.

Em suas razões recursais (Id 7265919), pretendendo a reforma da sentença, sustenta apelante que as condenações cumulativas ao pagamento de honorários aplicado nos autos extrapola o valor máximo permitido no §2º do art. 85 do CPC, defendendo que a condenação deve ser global e única.

Contrarrazões ofertadas por Topcon Empreendimentos Imobiliários Ltda., suscitando, preliminarmente, intempestividade do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Id 7265927).

Contrarrazões de IALTA Imobiliária Atlântico Ltda., pelo desprovimento do recurso (Id 7265929).

Decisão indeferindo a gratuidade da justiça pleiteada pela apelante (Id 8242025), sendo comprovado o preparo no Id 8558731.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 21 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de intempestividade do recurso suscitada por Topcon Empreendimentos Imobiliários Ltda

Conforme certificado nos autos, a sentença fora publicada no diário oficial em 18/09/2023 (fl. 761/762), iniciando a contagem do prazo para apelação em 19/09/2023, com suspensão de contagem em 21/09/2023 em razão da remessa do processo para digitalização (fl. 763), portanto, decorrido 2 dias.

Concluído o processo de virtualização, fora encaminhada intimação do ato para o portal de intimação, cujo acesso da recorrente foi registrado em 10/11/2023, reiniciando a contagem em 13/11/2023, levando o termo final do recurso, então, para 30/11/2023, data em que protocolada a apelação.

Rejeito a preliminar de intempestividade. É como voto.

Mérito

A apelante se insurge contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara 1ª Cível de Guarapari/ES, questionando exclusivamente os honorários advocatícios que lhe foram impostos, sob o argumento de que as condenações cumulativas ao pagamento de honorários, nos percentuais aplicados, extrapola o máximo permitido no §2º do art. 85 do CPC, defendendo que a condenação deve ser global e única.

A recorrente ajuizou sua demanda contra duas pessoas jurídicas e seis pessoas físicas, sendo reconhecida a ilegitimidade dessas últimas no despacho saneador (fls. 690-694), em que a foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Prosseguindo a ação contra as pessoas jurídicas, foram julgados improcedentes os pedidos contra elas, oportunidade em que a entidade religiosa foi condenada a pagar honorários advocatícios, no percentual de 15% sobre o valor da causa, para cada grupo de advocados.

Contata-se, então, que, somando os percentuais fixados nos dois atos judiciais, a verba honorária ultrapassa consideravelmente o percentual de 20%, limite estabelecido no §2º do art. 85 do CPC, que dispõe que “
o
s honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”.

Havendo litisconsorte, os honorários devem ser arbitrados em proporção que respeite o limite máximo estabelecido no CPC, o que autoriza, nessas condições, a relativização do percentual mínimo para que sejam estabelecidos, proporcionalmente, entre as partes beneficiadas.

É a jurisprudência:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE VALORES PREVISTOS EM CONTRATO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA A BOA-FÉ OBJETIVA E INVOCAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. TEMAS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA Nº 211 DO STF. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE CONTRATADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL A MATERIA DECIDIDA NO JULGAMENTO PARCIAL DA LIDE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 85, § 2º, DO CPC NÃO CARATERIZADA. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Recurso especial de SUSANA. A invocação aos princípios da boa-fé objetiva e da teoria da aparência não foram examinadas pelo Tribunal estadual a despeito dos embargos de declaração ali opostos. O tema carece, portanto, do devido prequestionamento, merecendo aplicação a Súmula nº 211 do STJ. 3. Recurso especial de POLLYMER. Negativa de prestação jurisdicional não configurada, pois houve exame adequado de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 4. A teor do Enunciado nº 5 da I Jornada de Direito Processual Civil, ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC. 5. Isso significa que o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsorte passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa. 6. O art. 85, § 2º, do NCPC, ao estabelecer honorários advocatícios mínimos de 10% sobre o valor da causa, teve em vista decisões judiciais que apreciassem a causa por completo, ou seja, decisões que, com ou sem julgamento de mérito, abrangessem a totalidade das questões submetidas a juízo. Tratando-se de julgamento parcial da lide, os honorários devem ser arbitrados de forma proporcional a parcela do pedido efetivamente apreciada. 7. A prevalecer o entendimento propugnado nas razões do apelo nobre, no sentido de que o litisconsorte excluído antecipadamente faz jus a honorários de no mínimo 10% sobre o valor da causa, seria forçoso concluir que, numa outra hipótese, na qual presentes vários réus excluídos em momentos diferentes do processo, a verba honorária total poderia ultrapassar o limite legal de 20% sobre o valor da causa. 8. Recurso especial de SUSANA não conhecido. Recurso especial de POLLYMER não provido." (STJ, REsp 1760538/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/05/2022, DJe 26/05/2022)

Assim, devem os honorários sucumbenciais fixados na sentença serem reduzidos para 10% sobre o valor da causa, cabendo a cada apelada 50% da respectiva verba.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou a ele provimento para, reformando em parte a sentença, reduzir os honorários sucumbenciais em favor das apeladas para 10% sobre o valor atualizado da causa, rateados na proporção de 50% para cada uma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 16/09 a 20/09/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.